Tribunal: TCU
Processo: 001.558/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Espírito Santo, em favor do Sr. Domingos Gomes de Azevedo, submetido à apreciação deste Tribunal, para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. Domingos Gomes de Azevedo 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e 9.3. determinar ao órgão emissor que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.3.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.